Tribunal: TJPA
Processo: 0003159-40.2012.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003159-40.2012.8.14.0009

RECORRENTE: SUELY MARTINS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRELIMINAR: LEITURA DA PEÇA ACUSATÓRIA DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PAS NULLITÉ SANS GRIEF
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003159-40.2012.8.14.0009

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SUELY MARTINS DE SOUZA, irresignada com os termos da r. decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que a pronunciou nos termos do art. 121, § 2º II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sujeitando-a ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra denúncia que no dia 22/07/2012, por volta das 20h, no “Bar Jangadeiro”, localizado na praia de Ajuruteua do município de Bragança, a recorrente e a vítima (Nôemia Vieira de Moraes) se desentenderam após ingerirem bebidas alcoólicas.

Diante disso, a vítima saiu do bar com o objetivo de ir para sua residência, quando foi perseguida pela recorrente que desferiu uma facada na sua barriga e se evadiu do local. Durante a fuga, encontrou-se com a testemunha Igor e pediu a este que guardasse a faca utilizada pelo crime (Id.

17696203 - Págs. 1-5).

Aduz a recorrente, preliminarmente, haver nulidade da sentença em decorrência da leitura da peça da denúncia na audiência de instrução para a vítima e testemunha. Por conseguinte, argúi a nulidade de todos os atos processuais em sequência.

No mérito, pugna pela impronúncia por falta de prova da materialidade da suposta tentativa de homicídio e inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como requereu a exclusão das qualificadoras (Id. 17696331 - Págs. 1-9).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão recorrida (Id. 17696333 - Págs. 1-8).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 17696334 - Pág. 1).

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Id. 18450988 - Págs. 1-5) manifestou-se pelo parcial conhecimento, e na parte conhecida pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, no sentido de que seja mantida a decisão de pronúncia atacada.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, data e assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Preliminarmente, a recorrente alega nulidade decorrente da leitura da peça acusatória na frente da vítima e da testemunha, durante a audiência, violando o teor do art. 212, do CPP.

O pleito não merece prosperar, primeiro porque a defesa quedou-se inerte diante da suposta nulidade, ocorrendo a preclusão da alegação, conforme preceitua art. 572, I, do CPP. Além disso, a simples leitura da peça acusatória não implica em transgressão do art. 212, do CPP, sem qualquer indício de induzimento ou modificação dos fatos, carecendo, assim, a alegação de nulidade.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do c. STJ.

“
1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos
.

2.
O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ
.(AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023)
.”
Grifo Nosso.

No mais, a recorrente não demonstra o prejuízo concreto da suposta irregularidade processual, o que esvazia a tese da nulidade, segundo o
pas nullité sans grief
, redação do art. 563,
caput
, do CPP.

Ademais, sabe-se que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao conselho de sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo conselho de sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante da Ficha de Atendimento de urgência/emergência da vítima (Id. 17696198 - Pág. 1). Igualmente, entendo que os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pela prova oral produzida, uma vez que a oitiva da vítima é corroborada pelos depoimentos das testemunhas, conforme passo a elucidar.

A vítima declarou em juízo (Id.

17696310-01min56s):

“
Que estava no bar jangadeira dançando quando minha mão esbarrou na Suely que derrubou algo que estava consumindo, quando veio para cima de mim, dizendo que era para eu pagar; aí eu disse não vou te pagar, porque está numa festa. Ela me disse se tu não me pagar em dinheiro, tu vai pegar uma furada (...) Eu fui embora, estava na parada de ônibus de costa para rua quando eu senti a faca entrar na minha barriga, quando eu puxei, eu desmaiei
(...)
Mesmo depois te ter dado a facada ainda ficava me ameaçando em me matar
.”

A testemunha ocular Márcio Cleiton Sousa dos Santos, em juízo declarou (Id17696317- 01min09s):

“Tudo começou no jangadeiro, que não viu quando iniciou a confusão, os seguranças botaram eles para fora, incluindo a Suely. Aí eu disse para ela (vítima) bora embora, porque está só nos dois e vão querer pegar agente; quando a gente estava se aproximando do ônibus ela (Suely) deu uma facada nela, quando a minha ela (Noemia) gritou; eu corri atrás dela, quando ela deu a faca para o Igor, aí os guardas prenderam ela.”

O depoimento acima ratifica o depoimento dado em sede policial pela testemunha Igor José Pinheiro dos Reis (Id. 17696196 - Pág. 5):

(...)
“que estava saindo da praia encontrou Suely na praça de Ajururteua e percebeu que a mesma estava muito nervosa e chorando, que perguntou a Suely que havia ocorrido e em seua resposta disse ‘me da fuga que acabei de furar uma menina’ que disse que não poderia da fuga a mesma, pois estava indo embora, momento em que Suely disse ‘guarda essa faca para mim’
(...)

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

No caso, há de se apontar que a testemunhas ouvida em juízo narraram ter visto a recorrente desferindo uma facada na vítima, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente a inexistência de indícios de autoria do fato delituosos.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao conselho de sentença.

Assim, de um modo ou de outro, qualquer incerteza relativa tanto às qualificadoras quanto à imputação do delito de tentativa de homicídio, será solucionada pelo Tribunal Popular.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024